Tribunal: TJBA
Processo: 8052308-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(2AH)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052308-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO QUEIROZ BRANDAO registrado(a) civilmente como LUCIANO QUEIROZ BRANDAO

Advogado(s)
:
LUCIANO QUEIROZ BRANDAO registrado(a) civilmente como LUCIANO QUEIROZ BRANDAO

AGRAVADO: SPE-HORTO RESIDENCIAL - ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCES
SUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Queiroz Brandão contra decisão interlocutória proferida no bojo do Procedimento Comum Cível nº 8000753-65.2024.8.05.0064, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e taxas condominiais relativas ao Lote 11, Quadra E, do Condomínio Horto Residencial. O agravante alegou inadimplemento contratual decorrente de dificuldades financeiras oriundas de atraso na entrega do imóvel, pleiteando a rescisão contratual com base em cláusula contratual que prevê rescisão automática após 90 dias de inadimplemento, bem como a suspensão de cobranças.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a suspensão de cobranças contratuais e condominiais, à luz da alegada intenção de rescisão do contrato e das cláusulas contratuais pertinentes.

III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 8.1, a possibilidade de rescisão automática em caso de inadimplemento superior a 90 dias, com cláusula penal de 25% e taxa de fruição mensal de 0,5% sobre o valor do lote.
4. A cláusula penal estipulada em 25% sobre os valores pagos não se revela abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada, desde que não cumulada com outras penalidades de forma excessiva.
5. A exigibilidade das taxas condominiais e da taxa de fruição pressupõe a posse efetiva do imóvel, cuja ausência deve ser comprovada mediante instrução probatória, não havendo nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de posse pelo promitente comprador.
6. O pedido liminar se confunde com o mérito da ação originária, sendo incabível sua antecipação sem o devido contraditório e dilação probatória.
7. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano iminente que justifiquem a medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula penal estipulada em 25% sobre os valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel não é, por si só, abusiva.
2. A suspensão das cobranças contratuais e condominiais depende de demonstração inequívoca da ausência de posse e do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
3. O indeferimento de tutela provisória que se confunde com o mérito não configura ilegalidade, devendo a questão ser apreciada após instrução probatória.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível: 5176535-92.2021.8.09.0174, Rel. Des. Breno Caiado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000753-65.2024.8.05.0064 em que figuram como parte(s) recorrente(s) LUCIANO QUEIROZ BRANDÃO e parte(s) recorrida(s) SPE HORTO RESIDENCIAL ENGENHARIA LTDA e CONDOMÍNIO HORTO RESIDENCIAL:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.